Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso permitido está suficientemente comprovada pelo laudo pericial e corroborada pela confissão extrajudicial do acusado e pela prova oral colhida em juízo (Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
3. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 (um doze avos) da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.